Tribunal: TJDFT
Processo: 0748074-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0748074-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SELMA MARIA DE QUEIROZ, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID 22955130). Ainda, foi informado pelo Juízo de Execução que os autos encontram-se na contadoria para produção de novos cálculos, conforme ID 24907214. Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário e a consequente requisição retificadora. Por fim, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o cumprimento da certidão do pedido de superpreferência constitucional de ID 22371872 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac